Tribunal: TJBA
Processo: 8006330-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006330-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BREHM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA SOARES KLOECKNER, MARCELE BERTONI ADAMES, LAIS CRISTINA BARBIERI BREHM, LUIZ GUSTAVO BARBOSA MARTINS

AGRAVADO: MARIA IZABEL GARCIA DE OLIVEIRA MARTINS e outros

Advogado(s)
:
JOAO GUILHERME MAGALHAES MONTEIRO DE ALMEIDA, RAFAEL CARNEIRO DAVILA TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO PROVISÓRIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. VULNERABILIDADE DA PARTE BENEFICIÁRIA. IDOSA DE 87 ANOS COM SEQUELAS DE AVC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA TRANSPORTADORA. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. ASTREINTES PROPORCIONAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão de tutela de urgência para pagamento de pensão provisória em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A dependência econômica da parte beneficiária restou suficientemente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, especialmente declarações cartoriais e áudios que atestam que o falecido era o único provedor financeiro e cuidador da agravada, idosa de 87 anos com sequelas graves decorrentes de Acidente Vascular Cerebral.

3. A vulnerabilidade extrema da parte beneficiária, considerando sua idade avançada (87 anos), estado de saúde debilitado e hipossuficiência econômica, justifica plenamente a concessão da medida antecipatória para assegurar sua subsistência e cuidados médicos necessários.

4. A responsabilidade civil da empresa transportadora é objetiva, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, independentemente da análise aprofundada da culpa do preposto, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a atividade empresarial e o dano causado.

5. O valor da pensão provisória fixado em dois salários-mínimos não se revela desproporcional, considerando-se a situação de vulnerabilidade da beneficiária e a necessidade de garantir recursos mínimos para sua sobrevivência.

6. As astreintes fixadas em R$ 2.000,00 por dia, com limite de R$ 200.000,00, observam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo adequadamente sua função coercitiva sem caracterizar penalidade abusiva.

7. Agravo interno prejudicado pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n°. 8006330-85.2025.8.05.0000
, da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em que é Agravante,
BREHM COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA
, e Agravadas,
MARIA IZABEL GARCIA DE OLIVEIRA MARTINS e ADRIANA MARTINS LIBERATO DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do voto da Relatora.